Tribunal: STF
Processo: AI 650559
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I - Ausência de peça essencial à
   compreensão da controvérsia (cópia do acórdão proferido em
   embargos de declaração parcialmente ilegível). Incidência da
   Súmula 288 do STF.
II - É dever processual da parte zelar pela
   correta formação do instrumento.
III - Agravo regimental
   improvido.